Tribunal: TJDFT
Processo: 0737923-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS. TERCEIRO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. EFEITOS. EX NUNC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que homologou a renúncia dos autores ao direto sobre o qual se funda a ação de embargos de terceiro e os condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) saber se os apelantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça; e (ii) saber os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados por equidade nos termos do art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade da justiça pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99, caput, do Código de Processo Civil).
4. Os efeitos da gratuidade da justiça não retroagem e se operam somente a partir do seu deferimento, de forma que não há que se falar em suspensão das verbas sucumbenciais, nem das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil após o transcurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação.
5. A utilização da equidade para a fixação dos honorários advocatícios dá-se de forma subsidiária, restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “Os critérios para a fixação dos honorários advocatícios estabelecidos pelo Código de Processo Civil (condenação, proveito econômico e equidade) determinam a hierarquia a ser seguida pelo julgador.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 85, §§ 2°, 8°, e 11, 98, §§ 2°, e 3°, e 99, § 4°.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.076/STJ; STJ, AgRg no AREsp n. 352.287, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.11.2013; STJ, AgInt no AREsp n. 2.516.806, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.6.2024.